Tribunal: TJSP
Processo: 1006338-43.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARATÓRIA – Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica - Alegação de que a ré não promoveu a troca da titularidade da instalação objeto da demanda, bem como realiza cobranças indevidas - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Inexistência de prova do pedido de cancelamento do contrato – Autor

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARATÓRIA – Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica - Alegação de que a ré não promoveu a troca da titularidade da instalação objeto da demanda, bem como realiza cobranças indevidas - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Inexistência de prova do pedido de cancelamento do contrato – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO